Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pela agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante para manter a decisão interlocutória impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste na tese de suposta omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado sobre a necessidade de manutenção da penhora sobre o valor total bloqueado; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Não se evidencia o vício alegado; no caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3.3. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao estabelecer que a quantia total inicialmente bloqueada (R$ 1.540,38) corresponde ao salário inteiro da agravada, não sendo possível a sua manutenção, sob pena de violação ao mínimo existencial.
3.4. Ainda, o acórdão é claro ao evidenciar que as Turmas Recursais possuem entendimento assente de que é razoável a penhora no salário de verba de até 10% do salário líquido do executado; todavia, no caso em análise, o juízo de origem já fixou a penhora em 20%, decisão, inclusive, que já é mais favorável à agravante do que o entendimento consolidado desta Turma; portanto, à luz da vedação à reforma para pior, a penhora foi mantida no patamar fixado pelo juízo de origem.
3.5. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
3.6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995; art. 60 e 61, do RITRJE.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, DJe 26/04/2021; STJ, 3a Turma. REsp 1698774-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/09/2020; TJDFT, Acórdão 1647329, PJe 0754184-10.2021.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 14/12/2022.